Tribunal: STF
Processo: Pet 12688
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por meio da qual a Polícia Federal encaminha o Relatório Final Conclusivo das investigações realizadas acerca das condutas de ARGEU FRANCISCO GONÇALVES ANDRADE (CPF 013.364.496-08), em razão de sua participação nos atos golpistas ocorridos em 8/1/2023 em Brasília/DF, bem como a Representação pela decretação de medida cautelar de suspensão de porte e posse de arma de fogo (eDoc. 3, fls. 2-36). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 9/7/2024, ofereceu denúncia em face de ARGEU FRANCISCO GONÇALVES ANDRADE como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face do ora denunciado, bem como a suspensão do porte e da posse de armas de fogo (eDoc. 3, fls. 43-49), o que deferi em decisão de 11/7/2024 (eDoc. 3, fls. 112-116).



    Em 26/8/2024, a Defesa do denunciado apresentou resposta prévia à denúncia, juntou documentos comprobatórios e requereu a revogação das medidas cautelares, notadamente o desbloqueio de sua conta bancária e automóveis, sob a alegação, em síntese, de que “(…) o denunciado necessita de suas contas bancárias para seu sustento e de sua família (...)”, e que o bloqueio dos veículos “está dificultando a locomoção da família para o trabalho e escola dos filhos” (eDocs. 23-34). 



    Dado vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 38), esta manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de revogação das medidas cautelares impostas.” (eDoc. 40).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 11/7/2024, deferi as medidas cautelares patrimoniais de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face ARGEU FRANCISCO GONÇALVES, bem como a suspensão do porte e da posse de armas de fogo (eDoc. 3, fls. 112-116).



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam e ainda revelam-se necessárias e adequadas, nos termos legais.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. Sobre o ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 40):



    “A imposição das medidas cautelares foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto.



    Na espécie, as imputações dos delitos de associação criminosa armada, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, descritas na peça acusatória, revelam a necessidade de adoção de medidas tendentes a dissuadir a prática de infrações penais com emprego de violência ou grave ameaça.



    A medida de suspensão do porte e posse de arma de fogo e entrega do material bélico, portanto, se mostra compatível com a gravidade dos crimes imputados, nos quais, mediante violência e grave ameaça, houve a tentativa de romper o Estado Democrático de Direito e de depor o governo legitimamente eleito.



    No tocante à indisponibilidade de bens, salienta-se que a necessidade de custear a reforma dos prédios danificados, cuja estimativa está na casa dos milhões de reais, justifica que o sequestro e a indisponibilidade dos bens, direitos e valores incida, pelo menos, até o valor dos danos verificados até o momento.



    As alegações de que os valores bloqueados são irrisórios e de que a medida de indisponibilidade, tanto dos valores quando dos veículos automotores, está prejudicando a subsistência e a locomoção do denunciado e de sua família carecem de documentação comprobatória. O denunciado juntou apenas os documentos de seus filhos e um boleto relativo a aulas de ‘beach tennis’, o que, por certo, não é capaz de comprovar a hipossuficiência financeira sua e de sua família ou mesmo os prejuízos alegados.



    O quadro fático delineado, por conseguinte, demonstra a idoneidade na decretação das medidas impostas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação.”



    Conforme ressaltei na decisão que determinou o bloqueio das contas bancárias, há indícios de que o representado, a princípio, participou ativamente dos atos que culminaram na invasão e na depredação dos edifícios-sedes dos Poderes da República, em Brasília/DF, e que implicaram em grande prejuízo material pelo dano causado ao bem público, tornando-se necessário o bloqueio de contas bancárias e demais ativos financeiros.



    Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.



    Até o momento processual, não trouxe a Defesa qualquer comprovação de imprescindibilidade de bens constritos para a subsistência familiar, notadamente pelo único gasto comprovado juntado aos autos ser um boleto relativo a aulas de “beach tennis” dos filhos e pagamento da sociedade do clube frequentado pela família (eDoc. 34).



    Por fim, respondendo o denunciado por diversos crimes no âmbito de tentativa de Golpe de Estado, pertinente a manutenção da suspensão do porte e da posse de armas de fogo.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas cautelares.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente